Tribunal: CARF
Processo: 11065.002756/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.
Recurso Especial não conhecido

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002756/2007-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.648 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CALÇADOS MALU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS

do recurso.
Recurso Especial não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 526 a 548), interposto pelo Contribuinte em 6
de janeiro de 2019 em face do Acórdão no 1402-001.792 (e-fls. 496 a 506), de 27 de agosto de
2014, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002756/2007-30
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.648 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002756/2007-30

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE EM
RELAÇÃO AO FISCO. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO REALIZADOS AO
LONGO DO TEMPO UTILIZANDO PARTE DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO
DE QUE O PRIMEIRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO SE CONSTITUI EM
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SALDO
NÃO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
O saldo negativo do imposto de renda das pessoas jurídicas tem origem na
regra-matriz de direito ao crédito, que não se confunde com a regra-matriz de
incidência tributária que fundamenta a exigência de tributos por parte da
Administração.
A partir do momento da constituição/apuração do saldo negativo o contribuinte
tem prazo de cinco anos para pedir a restituição ou utilizá-lo em processos de
compensação. Em igual prazo, identificando irregularidades na constituição do
saldo negativo, o Fisco pode efetuar as glosas que entender necessário,
reduzindo o valor do saldo negativo, ou exigindo imposto a pagar, sempre por
meio de auto de infração, conforme previsto no art. 9o, § 4o, do Decreto 70.235,
de 1972, com a redação atribuída pela Lei no 11.941, de 2009.
O pedido de restituição é causa interruptiva da prescrição. Uma vez formulado,
nada obsta que o contribuinte, enquanto não restituído o valor solicitado,
aproveite tal crédito para, com base nele, ao longo do tempo, ainda que isto se
estenda por mais de 5 anos, apresente pedidos de compensação.
Poderá assim proceder até a efetiva extinção do crédito ou restituição pela
Administração.
No entanto, nos casos em que não existe pedido de restituição e sim pedido de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há
interrupção de prescrição. Assim o é porque o direito exercido de forma parcial
não se constitui em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do
crédito não contemplada no pedido compensação.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 561 a
563), de 12 de maio de 2020, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF admitiu o Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial
(e-fls. 565 a 575), em 1o de junho de 2020, requerendo que seja negado o seguimento ao Recurso
Especial e, caso seja conhecido, que seja negado provimento, mantendo a decisão ora recorrida.
É o relatório.

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.648 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002756/2007-30

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte se deu de forma tempestiva.
O Contribuinte apresentou como paradigma o Acórdão no 3302-006.585 para
demonstrar a divergência desta decisão frente a decisão ora recorrida. Ocorre que na análise do
Recurso Especial verifica-se que não foi demonstrada de forma analítica a semelhança dos casos,
bem como, não existe semelhança fática entre eles.
Assim ficou a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE EM
RELAÇÃO AO FISCO. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO REALIZADOS AO
LONGO DO TEMPO UTILIZANDO PARTE DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO
DE QUE O PRIMEIRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO SE CONSTITUI EM
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SALDO
NÃO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
O saldo negativo do imposto de renda das pessoas jurídicas tem origem na
regra-matriz de direito ao crédito, que não se confunde com a regra-matriz de
incidência tributária que fundamenta a exigência de tributos por parte da
Administração.
A partir do momento da constituição/apuração do saldo negativo o contribuinte
tem prazo de cinco anos para pedir a restituição ou utilizá-lo em processos de
compensação. Em igual prazo, identificando irregularidades na constituição do
saldo negativo, o Fisco pode efetuar as glosas que entender necessário,
reduzindo o valor do saldo negativo, ou exigindo imposto a pagar, sempre por
meio de auto de infração, conforme previsto no art. 9o, § 4o, do Decreto 70.235,
de 1972, com a redação atribuída pela Lei no 11.941, de 2009.
O pedido de restituição é causa interruptiva da prescrição. Uma vez formulado,
nada obsta que o contribuinte, enquanto não restituído o valor solicitado,
aproveite tal crédito para, com base nele, ao longo do tempo, ainda que isto se
estenda por mais de 5 anos, apresente pedidos de compensação.
Poderá assim proceder até a efetiva extinção do crédito ou restituição pela
Administração.
No entanto, nos casos em que não existe pedido de restituição e sim pedido de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há
interrupção de prescrição. Assim o é porque o direito exercido de forma parcial
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.648 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002756/2007-30

não se constitui em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do
crédito não contemplada no pedido compensação.
Já o acórdão paradigma tem a seguinte ementa:
DI
TRIBUTO A EXTINGUIR.

-
No Despacho de Admissibilidade considerou que diante destes dois acórdãos há
divergência de interpretação, exposto da seguinte forma (e-fls. 562):
jurisprudencial
-

7. Enquanto a entendeu que, a partir do momento da
constit
- , o
- 006.585, de 2019) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, iniciado o

-lhe exigida conduta imposs .
-se pela
.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se de forma diversa, pois são
situações fáticas distintas, visto que na decisão recorrida não se tratou de inexistência de débito a
extinguir, como apontado na ementa do paradigma, bem como, no próprio despacho de
admissibilidade, que bem destaca a inexistência do débito a ser extinto. Essa situação fática não é
objeto de discussão no acórdão recorrido.
Para bem precisar de que não há divergência, visto que são situações fáticas
distintas, cita-se trecho do acórdão paradigma:
(...)

ensar.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.648 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002756/2007-30

interpretada de forma a exi

"dormientibus non sucurrit
jus",

Por estes motivos, admite-se que, iniciado o procedimento compens

-
Do exposto, por não se configurar a divergência jurisprudencial, pois são
situações fáticas distintas, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital